Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PERCENTUAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). REVELIA DO RÉU. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do requerente e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. A revelia do réu induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, sendo imprescindível que as alegações sejam verossímeis e estejam minimamente demonstradas nos autos.
3. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado.
4. Apelação conhecida e não provida.